Tribunal: TJES
Processo: 0004085-56.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004085-56.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

APELADO: TARCIZO LORENZONI ME e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos embargos à execução, declarou extinta a execução por insuficiência de prova documental apta a legitimá-la, nos termos da Lei nº 5.474/68, especialmente em razão da ausência de comprovação da entrega das mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há nos autos prova suficiente da entrega das mercadorias para viabilizar a execução da duplicata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 15, II, "b", da Lei nº 5.474/68, a execução da duplicata não aceita exige a comprovação da entrega e recebimento das mercadorias.

A apelante demonstrou a entrega das mercadorias por meio de notas fiscais e faturas que indicam os produtos adquiridos, a transportadora utilizada e a assinatura do recebedor nos conhecimentos de carga, cumprindo seu ônus probatório.

O embargante/recorrido não impugnou efetivamente os documentos apresentados, limitando-se a alegar a impossibilidade de verificação da veracidade, sem demonstrar a inexistência da dívida.

O ônus de provar a inexistência da obrigação recaía sobre o embargante/recorrido, nos termos do artigo 373 do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

A produção de prova oral ou testemunhal não se revela adequada em casos de execução de título executivo lastreado em prova documental robusta, pois não tem o não tem o condão de esvaziar a força probante dos documentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O credor se desincumbe do ônus de provar a entrega das mercadorias mediante a apresentação de notas fiscais e faturas assinadas pelo recebedor, conforme exige a Lei nº 5.474/68.

Cabe ao devedor o ônus de demonstrar a inexistência da obrigação, não sendo suficiente a mera alegação de ausência de comprovação da entrega das mercadorias.

A prova oral ou testemunhal não pode infirmar prova documental robusta apta a comprovar a entrega das mercadorias.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.474/68, arts. 13 e 15; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0001782-78.2021.8.08.0011, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 11.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5006551-77.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 08.03.2023; TJES, Apelação Cível 0003255-36.2016.8.08.0024, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 21.04.2023; TJES, Apelação Cível 0021442-88.2014.8.08.0048, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 05.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a examinar a legalidade da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau que, nos Embargos à Execução, acolheu a tese do embargante e declarou extinta a execução sob o fundamento de insuficiência de prova documental apta a legitimá-la, à luz da Lei nº 5.474/68, qual seja a ausência de comprovação da entrega das mercadorias.

Pois bem.

Analisando o caso dos autos, penso que a hipótese é de acolhimento da tese recursal.

Explico.

Nos termos do artigo 15 da Lei nº 5.474/68:

"
Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

I - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei."

Ainda, o artigo 13 da referida norma reforça a possibilidade de protesto por falta de aceite, devolução ou pagamento:

"Art. 13. A duplicata é protestável por falta de aceite, de devolução ou pagamento."

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, como já reconhecido pelo magistrado a quo, verifico que há a comprovação do protesto e de que não houve recusa pela parte contratante do produto, ficando então a discussão adstrita a demonstração da entrega das mercadorias.

E nessa senda, penso que restou comprovada pela apelante a entrega das mercadorias por ela alegadas, haja vista os documentos de fls. 40/101.

Como se vê, são diversas notas fiscais/faturas apresentadas que demonstram a venda das mercadorias e a devida entrega, com indicação do produto adquirido, do número do documento, bem como da transportadora utilizada e a assinatura do recebedor no conhecimento de carga, desincumbindo-se a embargada/recorrente do seu ônus da prova.

Embora na sentença o magistrado tenha registrado que a inicial apenas comprovava a realização do protesto e a realização do edital, por certo, os documentos que comprovavam a legalidade da cobrança somente foram juntados com a peça de defesa, pela embargada, autora da ação de execução de título extrajudicial, o que não foi oportunamente observado.

Inclusive, tais documentos sequer foram efetivamente impugnados pelo autor, aqui recorrido.

Veja-se que embora tenha sido intimado o recorrido para manifestação acerca de tais notas fiscais, ele nada falou, apenas alegou a impossibilidade de verificação da veracidade, arguindo que seriam ilegíveis e que não comprovaria a efetiva entrega.

Ora, por óbvio, a teor do artigo 373 do CPC, caberia ao embargante/recorrido demonstrar a ausência da dívida, todavia, assim não o fez, gravitando apenas no plano das alegações.

Ocorre que o número das notas fiscais é bastante nítido, assim como o conteúdo, sendo possível ao embargante/recorrido verificar em seus arquivos, livros fiscais ou documentos extraídos de sua contabilidade demonstrando a inexistência de entrada das referidas mercadorias. Outrossim, poderia ter sido impugnada a assinatura de recebimento contida nos canhotos de conhecimento de carga; a demonstração de recursa em razão de algum motivo, notificação extrajudicial enviada a empresa credora, dentre outros meios para efetivamente afastar a cobrança.

Verifico que o embargante acaba por reconhecer, ainda que por via transversa, a existência dos débitos aqui perseguidos ao apontar que algumas notas fiscais eram pagas em dinheiro e pessoalmente, sem qualquer registro, demonstrando que de fato essas entregas aconteciam e que existe a dívida, embora ele próprio não tenha controle do que de fato é devido.

Ora, pugnar pela produção de prova oral ou testemunhal em casos com o destes autos não é razoável, na medida em que se tem uma ação baseada em prova eminentemente documental, a qual não pode ter sua força probante esvaziada ou reduzida por meio de testemunho.

Destarte, tenho que a produção de prova requerida pelo recorrido não teria o condão de justificar os seus argumentos.

Sobre a questão tratada nos autos são os precedentes a seguir:

“[...]4)
No que se refere a alegada ausência de prova da entrega das mercadorias, aplica-se a teoria clássica da distribuição do ônus da prova (CPC/2015, art. 373), isto é, cumpre ao vendedor demonstrar a entrega das mercadorias, o que, de acordo com a prática mercantil, se dá mediante a colheita da assinatura do recebedor em documento formalmente hígido, com tal finalidade. 5) Cumpria à apelante, para fins de desconstituir a alegação de que as mercadorias foram entregues, demonstrar que as assinaturas inseridas nos documentos anexados são inválidas ou pertencentes a pessoa desconhecida, do que não se desincumbiu ao somente alegar que não adquiriu as mercadorias e o suposto recebedor seria pessoa não autorizada a fazê-lo em nome da empresa.
[...] (TJES, Apelação Cível 0001782-78.2021.8.08.0011, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 11/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DUPLICATA – ACEITE – TEORIA DA APARÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A duplicata é título de crédito causal e somente pode ser emitida com base em relação negocial apta a sustentar a sua emissão, que pode ser tanto a compra e venda mercantil, quanto a prestação de serviços. 2. No caso vertente, a relação comercial está vinculada a uma compra e venda de produtos agrícolas, tendo a empresa recorrida juntado as duplicadas, as notas fiscais e os instrumentos de protesto
. 3. Os canhotos das notas foram assinados, o que serve a demonstração do recebimento das mercadorias, inclusive em se tratando do recebimento por terceiros que, naturalmente, agiram em nome do próprio recorrente, tornando possível a aplicação da teoria da aparência. 4. Caberia ao recorrente a comprovação de que as assinaturas dos terceiros não pertenciam a nenhum de seus funcionários, o que não sobreveio aos autos, tornando aplicável o art. 373, inciso II, do CPC/73, ônus do qual não se desincumbiu.
(TJES, Agravo de Instrumento 5006551-77.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Civel, Julgado em 08/03/2023)

“[...]3. Apesar de a consequência do aceite realizado fora da duplicata é fazer com que esta não tenha força de título cambial, o documento pode servir como prova da obrigação, instrumentalizando ação monitória ou ordinária
. 5. Aplica-se a teoria da aparência ao aceite subscrito por funcionário responsável pelo setor de compras da empresa, de forma que o negócio firmado por pessoa que não tenha poderes de representação da pessoa jurídica gera seus efeitos jurídicos regulares como se válido fosse, pautado na boa-fé das relações contratuais. 6. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), seja em razão da regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento (CC, art. 319).
7. Recurso conhecido e provido.[...](TJES, Apelação Cível 0003255-36.2016.8.08.0024, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, Julgado em 21/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Preenchidos os requisitos do Art. 784, I do CPC , bem como do art. 15 da Lei 5474/68, e não comprovada mácula no título executado, não há porque obstar o prosseguimento da execução. 2
. No caso concreto, os títulos exequendos são duplicatas emitidas e protestadas contra a embargante/apelante, e ela não logrou provar nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargada/apelada expresso naquela cártula
. 3. Os honorários de sucumbência já foram estipulados em seu valor mínimo na origem, sendo descabida sua redução. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível 0021442-88.2014.8.08.0048, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, Julgado em 05/06/2024)

Diante desse cenário, outra conclusão não vislumbro senão conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para, reformando a sentença, rejeitar os embargos a execução opostos com base no artigo 487, I do CPC, permitindo o prosseguimento da execução.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.